Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-21.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-21.2019.8.14.0097

APELANTE: MILTA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800525-21.2019.8.14.0097
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
RECORRIDO: MILTA DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO EXCEDENTE. PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO PARA FUNÇÕES PERMANENTES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A DEPÓSITOS DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença parcialmente favorável à autora Milta dos Santos Silva em Ação de Cobrança, reconhecendo a nulidade do vínculo administrativo firmado com a municipalidade entre 1997 e 2016 e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com rejeição dos pedidos de multa de 40% e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a nulidade do contrato sem pedido expresso da parte autora; (ii) estabelecer se a contratação temporária se deu dentro dos parâmetros constitucionais e legais; (iii) determinar se é devido o pagamento de FGTS no caso de nulidade do vínculo administrativo firmado sem concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorre em julgamento extra petita ao reconhecer a nulidade do vínculo, pois o pedido de FGTS embasa-se logicamente na nulidade da contratação, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, e a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (CPC/2015, art. 322, §2º).

4.

A contratação da autora por quase vinte anos consecutivos como professora temporária caracteriza desvio da finalidade constitucional da contratação excepcional por tempo determinado, afrontando o art. 37, II e IX, da CF/1988, bem como a legislação municipal, o que impõe o reconhecimento da nulidade do vínculo por violação direta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

5.

Reconhecida a nulidade do vínculo, são devidos os depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme orientação firmada pelo STF nos Temas 191 e 916, e pela Súmula 363 do TST.

6.

A condenação ao pagamento do FGTS limitou-se corretamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, de acordo com o entendimento fixado no STF (ARE 709.212/DF) e com aplicação do prazo prescricional quinquenal (CF/1988, art. 7º, XXIX, e Decreto 20.910/1932, art. 1º).

7.

Não é devida a multa de 40% sobre o FGTS nem a indenização por danos morais, pois a nulidade da contratação administrativa não se equipara à rescisão celetista, tampouco gera, por si só, abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

8.

A apelação limitou-se à contestação do reconhecimento da nulidade e à condenação ao FGTS, não havendo devolução ao Tribunal quanto aos demais pedidos julgados improcedentes, os quais se mantêm por ausência de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de contrato administrativo firmado sem concurso público pode ser reconhecida de ofício, como pressuposto lógico do pedido de FGTS, não configurando julgamento extra petita.

2.

A contratação temporária de servidor por prazo longo e ininterrupto, para função permanente, caracteriza burla ao art. 37, IX, da CF/1988, impondo a nulidade do vínculo.

3.

Declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4.

Não são devidas a multa de 40% do FGTS nem indenização por danos morais em razão da nulidade da contratação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II, IX e §2º; CPC/2015, art. 322, §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.06.2018; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; TST, Súmulas 362 e 363.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Santa Bárbara do Pará
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Milta dos Santos Silva
, contratada como professora temporária entre 03/02/1997 e 30/12/2016.

A autora buscou o pagamento de FGTS durante todo o período do vínculo, acrescido de multa de 40% e indenização por danos morais.
A sentença de ID 30552231 julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do vínculo administrativo pela extrapolação da natureza temporária e determinando o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos, julgando improcedentes o pedido de multa de 40% e os danos morais.

O Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença seria
extra petita
, pois a autora não teria requerido expressamente a declaração de nulidade do contrato; que a contratação temporária teria sido regular; e que não haveria direito ao FGTS, seja pela ausência de nulidade contratual, seja pelo regime jurídico-administrativo do vínculo.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, defendendo que a nulidade é flagrante e independe de pedido específico, sendo condição lógica para o reconhecimento do direito ao FGTS.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, opinando pela inexistência de nulidade processual e pela manutenção da condenação ao pagamento do FGTS, reafirmando tratar-se de contratação temporária absolutamente irregular, cuja nulidade decorre da própria ordem constitucional.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, declarando a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenando o Município ao pagamento dos depósitos do FGTS devidos, limitados aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como julgando improcedentes o pedido de multa de 40% e o pedido de indenização por danos morais.

Preliminar de nulidade por julgamento extra petita

O Município sustenta que a sentença foi extra petita ao declarar a nulidade do contrato temporário, argumentando que tal pedido não teria sido formulado na petição inicial.

Não procede.

Consoante o art. 322, §2º, do CPC/2015, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Como corretamente pontuado pelo parecer ministerial, a autora fundamentou seu pedido de FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990, cujo pressuposto lógico é justamente a nulidade do vínculo quando firmado em desacordo com o art. 37, II e §2º, da Constituição Federal.

Logo, a sentença não extravasou os limites do pedido — apenas reconheceu a premissa necessária para apreciar a pretensão de FGTS.

A nulidade, ademais, decorre
ex lege
, constituindo matéria de ordem pública e cognoscível de ofício pelos tribunais superiores.

Rejeita-se a preliminar.

Ressalte-se, ainda, que a nulidade decorrente de contratação de servidor sem concurso público, para exercício de funções de natureza permanente, constitui matéria de ordem pública, cuja apreciação é autorizada inclusive de ofício pelo juiz, na medida em que vincula diretamente a Administração aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, consolidou-se entendimento de que a investidura em cargos e empregos públicos exige prévia aprovação em concurso público, salvo hipóteses excepcionais de contratação temporária, exatamente delimitadas pela lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição.

Quando esse regime de exceção é desvirtuado, convertendo-se em forma permanente e informal de provimento de pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade, sob pena de legitimar burla ao modelo constitucional de acesso ao serviço público.

Na espécie, restou incontroverso que a autora laborou para o Município de Santa Bárbara do Pará como professora, sucessivamente contratada de forma precária, no período de 03/02/1997 a 30/12/2016, ou seja, por quase vinte anos ininterruptos.

A sentença observou, com percuciência, que tal duração é absolutamente incompatível com a ideia de necessidade temporária, de modo que não há como enquadrar a situação na hipótese constitucional de contratação por tempo determinado.

Ademais, verificou-se afronta à legislação municipal que disciplina a contratação temporária, a qual também estabelece limites objetivos de duração, os quais foram flagrantemente excedidos. Ao longo de todo esse período, o Município manteve a servidora em funções típicas, necessárias e permanentes da educação básica, sem a realização de concurso público, circunstância que evidencia uma política de pessoal contrária ao desenho constitucional.

Reconhecida a nulidade do vínculo, impõe-se a aplicação do regime jurídico definido pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência trabalhista e administrativa: ao contratado irregularmente, não se reconhece estabilidade ou direitos típicos de um vínculo celetista regular ou estatutário, tampouco se admite sua efetivação nos quadros da Administração, mas asseguram-se o pagamento da contraprestação pelo trabalho prestado e o recolhimento do FGTS, como forma de evitar enriquecimento sem causa por parte do ente público.

A Súmula 363 do TST sintetiza esse entendimento ao afirmar que a contratação de servidor público sem concurso, após a CF/1988, é nula, conferindo ao trabalhador o direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS.

Em idêntico sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e do RE 765.320 (Tema 916), confirmou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e fixou a orientação de que, uma vez declarada a nulidade da contratação por afronta ao art. 37, II e §2º, da CF, é devido ao trabalhador o levantamento dos depósitos fundiários. Vejamos:

"Tema 191 do STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário".

O Município recorrente, ao sustentar que a contratação teria sido regular e que, por isso, não haveria direito ao FGTS, inverte a lógica do regime constitucional. Não basta invocar a existência de lei municipal que preveja a contratação temporária, é indispensável demonstrar que, no caso concreto, a necessidade era de fato temporária e excepcional, bem como que foram respeitados os limites legais quanto à duração e à motivação dos contratos.

Nada disso foi evidenciado na apelação, que se restringiu a afirmar genericamente a regularidade do regime, sem enfrentar o dado inescapável da longa permanência da servidora no cargo. Em realidade, o argumento do Município confirma a prática que a Constituição pretende coibir: utilização reiterada da contratação temporária como sucedâneo permanente do concurso público. Nesse cenário, a sentença andou bem ao reconhecer a nulidade do vínculo e ao condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, relativos ao período não alcançado pela prescrição.

No que diz respeito ao prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança dos depósitos de FGTS, a sentença adotou o entendimento atualmente consolidado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é inconstitucional a prescrição trintenária antes aplicada à cobrança de FGTS, devendo prevalecer a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da CF, com modulação de efeitos.

No ARE 709.212/DF, o STF declarou inconstitucionais dispositivos que previam o prazo de 30 anos para a cobrança de depósitos fundiários e modulou os efeitos de sua decisão, resultando na redação atual da Súmula 362 do TST.

Na linha desse entendimento, a sentença limitou a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que se harmoniza com o art. 1º do Decreto 20.910/1932, aplicável às dívidas passivas da Fazenda Pública.

Ainda que a autora, em seus embargos de declaração e contrarrazões, tenha insistido na tese de prescrição trintenária, com fundamento na modulação de efeitos do STF, o recurso que ora se julga foi interposto exclusivamente pelo Município, o qual não atacou a sentença por suposta ampliação indevida do prazo prescricional, mas, sim, no sentido de afastar por completo a condenação ao FGTS.

Assim, não há devolução ao Tribunal quanto à pretensão de rever a forma como o Juízo fixou o marco prescricional, de modo que, sob o ângulo da apelação, a decisão de origem, ao aplicar o prazo quinquenal, não merece qualquer reparo.

Por fim, quanto aos demais pedidos formulados na petição inicial, especialmente a indenização por danos morais e a multa de 40% sobre o FGTS, a sentença julgou-os improcedentes, por ausência de comprovação de dano extrapatrimonial e por inadequação, no regime de nulidade contratual com a Administração, da indenização compensatória típica da rescisão contratual celetista.

O Município, em seu recurso, não se insurgiu contra esses capítulos da sentença, limitando-se a questionar a própria condenação ao FGTS, de sorte que, também sob esse prisma, não há matéria devolvida ao Tribunal.

Em todo caso, cabe destacar que o entendimento prevalente, no âmbito dos tribunais superiores, é no sentido de que a nulidade da contratação, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável, e que, em contratações administrativas nulas, o direito do trabalhador restringe-se aos salários devidos e ao FGTS, não se estendendo, em regra, à multa de 40%, por não se tratar de ruptura contratual típica do regime celetista. A sentença, portanto, mostra-se alinhada a esse entendimento.

Diante de todo o exposto, e considerando a inexistência de vícios processuais, a correção da subsunção normativa realizada pelo Juízo de origem e a plena consonância da sentença com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho e desta Corte, impõe-se a manutenção integral do decisum. O reconhecimento da nulidade do contrato administrativo, em razão da burla à exigência de concurso público, é medida que se impõe, assim como a consequente condenação do Município ao pagamento dos depósitos do FGTS, restritos ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, preservando-se, ainda, a improcedência dos pedidos de danos morais e de multa de 40%.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025